Tribunal: TJDFT
Processo: 0700107-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700107-02.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOCILON RODRIGUES DA FRANCA IMPETRANTE: JOCILON RODRIGUES DA FRANCA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DESPACHO Defiro o pedido de dilação de prazo, por 5 (cinco) dias, formulado pelo impetrante ao id 22598516, para a adequada instrução do presente habeas corpus, conforme determinado pelo despacho de id 22465983. Previno o impetrante que o não cumprimento do prazo ora deferido ou a recalcitrância na instrução deficiente do feito, poderá ensejar a inadmissão do writ. I. Brasília, 19 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador